Tribunal: TJDFT
Processo: 0706834-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ADOLESCENTE EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. VIOLÊNCIA SEXUAL EM UNIDADE DE INTERNAÇÃO. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ESTADO. DEVER DE VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o Estado ao pagamento de indenização por danos morais em razão de violência sexual sofrida por adolescente enquanto cumpria medida socioeducativa na Unidade de Internação de Planaltina/DF. O apelante contes que o valor arbitrado de R$ 45.000,00 seria excessivo.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há uma questão em discussão: (i) verificar a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando a gravidade do ocorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Estado tem o dever jurídico de zelar pela integridade física e moral dos internos em unidades de internação, conforme disposto no art. 5o, XLIX, da CF/88, sob pena de responsabilização por conduta omissiva ou comissiva.
4. A violência sexual foi devidamente comprovada por meio de depoimento especial da vítima, laudo de exame de corpo de delito e relatórios técnicos, restando incontroversa a ocorrência do dano.
5. A indenização por danos morais decorre da vulneração da esfera extrapatrimonial da vítima, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial de que a violação da integridade física e psíquica impõe o dever de reparação. O dever de indenizar deriva da violação dos direitos da personalidade, caracterizada pela integridade psíquica, bem-estar, saúde, um uma de suas virtudes.
6. A fixação do quantum indenizatório deve observar o método bifásico, que considera as circunstâncias do caso concreto e os precedentes jurisprudenciais, evitando arbitrariedade e garantindo razoabilidade e proporcionalidade. A indenização deve ser fixada considerando a intensidade do dano, bem como as condições da vítima, de modo que o montante arbitrado pelo juízo de origem está em consonância com casos semelhantes, não havendo justificativa para sua redução.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XLIX; art. 37, § 6o; CPC, art. 85, §§ 1o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1667613, 07060966620208070018, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 15/02/2023, DJE 17/03/2023. TJDFT, Acórdão 1932314, 0700731-89.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 16/10/2024, DJE 21/10/2024. STJ, AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

(g)